Tribunal: TJES
Processo: 0031105-60.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031105-60.2019.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. OMISSÃO ESTATAL. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM NEFROLOGIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGENDAMENTO DE CONSULTAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou improcedente a Ação Civil Pública, que visava compelir o Estado do Espírito Santo a realizar consultas especializadas em nefrologia para pacientes em lista de espera no município de Vitória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Estado está omisso no cumprimento de seu dever constitucional de prestação de serviços de saúde, com ênfase na demora do agendamento de consultas especializadas em nefrologia; e (ii) determinar se é cabível a intervenção do Poder Judiciário para obrigar o Estado a realizar as consultas necessárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A saúde é direito social garantido pelos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, sendo dever do Estado assegurar a prestação de serviços de saúde de forma universal e igualitária, especialmente em situações de omissão na assistência à população.

A omissão estatal no agendamento e realização de consultas especializadas, comprovada pela demora excessiva (mais de 1.135 dias de espera para alguns pacientes) e pela existência de longa fila de espera (1.396 pacientes aguardando), caracteriza descumprimento do dever constitucional de garantir o acesso à saúde.

A alegação do Estado de que a oferta de consultas é suficiente para resolver a demanda reprimida em breve não se sustenta, pois carece de comprovação documental e não afasta a omissão já configurada.

É cabível a intervenção judicial, pois a demora na prestação dos serviços de saúde compromete a dignidade dos pacientes e viola o direito fundamental à saúde. A jurisprudência admite a atuação do Judiciário em situações de omissão do Estado na prestação de serviços essenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial, condenando o Estado do Espírito Santo à obrigação de fazer, consistente no agendamento e realização de consultas com médico nefrologista, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, para todos os pacientes relacionados na Central de Regulação da Secretaria Municipal de Vitória.

Tese de julgamento
:

O Estado tem o dever constitucional de garantir o acesso universal e igualitário à saúde, sendo cabível a intervenção do Judiciário para assegurar a prestação de serviços de saúde, quando configurada omissão administrativa, especialmente em casos de demora excessiva no atendimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Exma. Des. Marianne Júdice de Mattos, designada relatora para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Sessão Virtual de Julgamento do dia 19.08.2024 a 23.08.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0031105-60.2019.8.08.0024

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

VOGAL: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme consta do Relatório, cuida-se de recurso de
Apelação Cível
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que julgou improcedente a pretensão autoral.

Pois bem, do exame do processo, concluo de modo divergente do Eminente Desembargador Relator.

Nos termos dos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, a saúde é dever do Estado em sentido amplo, competindo ao Poder Público garantir o funcionamento adequado e regular dos serviços prestados à população.

E por força da expressa determinação constitucional, incumbe ao Estado garantir, mediante a implantação de políticas sociais e econômicas, o acesso universal e igualitário à saúde, bem como os serviços e medidas necessários à sua promoção, proteção e recuperação.

Nesse contexto, em se tratando do cumprimento das políticas públicas relacionadas ao dever de prestação de saúde por parte do Estado, isto é, que garantam o acesso universal e igualitário dos cidadãos aos serviços e ações de saúde, mostra-se perfeitamente lícito ao Judiciário apreciar os aspectos de legalidade dos atos administrativos praticados pelo poder público quando evidenciada omissão no atendimento, como na hipótese vertente.

Acerca do tema, confira-se:

REMESSA NECESSÁRIA. SEM APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSULTA NEUROPEDIATRIA. DIREITO À SAÚDE. CRIANÇA. URGÊNCIA PARA INICIAR O TRATAMENTO. DEVER DO ESTADO. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - O direito à saúde configura-se como direito social, a teor do que estabelece o artigo 6º c/c artigo 196 da Constituição Federal, não podendo admitir-se, de nenhuma maneira, que o Poder Público exima-se de conferir a todos um mínimo acesso aos meios de saúde pública condizente com a dignidade da pessoa humana - núcleo essencial dos direitos e garantias fundamentais. 2 - A omissão estatal em garantir ao cidadão um digno acesso aos meios de saúde pode e deve ser corrigida pelo Poder Judiciário, não se refletindo, por óbvio, em ofensa ao princípio da separação de poderes 3 - Incumbe ao Estado proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolve criança e adolescente. 4 - Remessa conhecida e sentença mantida. (TJES; RN 0004179-34.2018.8.08.0038; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 17/02/2020; DJES 03/03/2020)

Desta feita, o exame dos documentos colacionados, mais precisamente as listas com os nomes de diversos pacientes, aguardando agendamento de consultas com médicos especialistas em
Nefrologia
no Município de Vitória (fls. 26/34 do inquérito civil apenso aos autos), vê-se que a omissão por parte do Ente estatal restou devidamente comprovada, revelando o descumprimento do intransferível dever de prestar adequadamente o serviço de saúde, não se mostrando viável aceitar que o cidadão fique exposto ao arbítrio do gestor público, esperando para que seja agendado o procedimento quando for possível.

Inclusive, no Ofício nº 223/2019 subscrito pela Gerência de Regulação do Acesso e Assistência à Saúde da SESA/ES (fls. 22-v) consta a informação de que havia 1.396 (mil trezentos e noventa e seis) usuários adultos na fila aguardando consulta em
Nefrologia
no Município de Vitória, com uma média de agendamentos de 40 (quarenta) consultas por mês.

Outrossim, entendo que as afirmações trazidas pelo Estado Apelado no ano de 2021 sentido de que eram ofertadas em média cerca de 210 (duzentas e dez) consultas para adulto, e de que como essa média de vagas ofertada é superior à média de inserção de solicitação de agendamento, a demanda reprimida seria solucionada nos próximos meses,
não
podem ser consideradas
já que desacompanhadas de qualquer documento comprobatório.

Ademais, a listagem anexada pelo
Parquet
retirada do sistema Portal de Filas da SESA (fls. 43/64) indica que, em Novembro/2020, havia pacientes aguardando agendamento para consulta especializada em Nefrologia há mais de 1.135 dias.

Logo, o acervo probatório produzido no autos evidencia que
não
foram sanadas as deficiências no atendimento à população.

Diante do exposto, respeitosamente, divirjo do Eminente Desembargador Relator para
DAR provimento ao recurso e julgar procedente a ação condenando o ao Estado do Espírito Santo na obrigação de fazer de agendamento e a realização de consultas com médico
nefrologista
para os todos os pacientes relacionados na Central de Regulação da Secretaria Municipal de Vitória, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares,

Cuida-se de
a
pelação cível

por meio da qual pretende,
Ministério
Público Estadual
, ver reformada a sentença que, em sede de ação civil pública, julgou improcedente o pedido para compelir o
Estado do Espírito Santo
a providenciar o agendamento e a realização de consultas com médico nefrologista para os todos os pacientes relacionados na Central de Regulação da Secretaria Municipal de Vitória.

O

eminente
R
elator,
Desembargador
J
ú
lio C
é
sar Costa de Oliveira
,

negou

provimento ao recurso
, haja vista a “
impossibilidade de intervenção judicial nos casos em que demonstrada a adoção de medidas concretas pelo ente federativo dentro das possibilidades materiais disponíveis
”.

Inaugurando divergência
,
a
cult
a
Desembargador
a

Marianne Júdice de Mattos

deu
provimento ao recurso,
rechaçando as justificativas do ente público de que “
a
média de vagas ofertada é superior à média de inserção de solicitação de agendamento
” e de que “
a demanda reprimida seria solucionada nos próximos meses
[...],
já que desacompanhadas de qualquer documento comprobatório
”.

Pois bem. Analisando detidamente a controvérsia,
anuncio aderência ao posicionamento divergente
, pelas razões a seguir delineadas.

Segundo prescreve o art. 196 da Constituição da República, é dever do Estado propiciar a todos o
direito à saúde
, devendo ser garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Com efeito, os usuários do Sistema Único de Saúde fazem jus ao tratamento adequado, não sendo dado ao Poder Público opor-lhes a discricionariedade orçamentária, sob pena de ferir o direito à saúde, incluído no rol dos direitos indisponíveis, assegurado pelo artigo 6º da Carta Magna.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal sedimentou no julgamento do Tema 698 de Repercussão Geral, a tese de que
“
a
intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.
”

Via de consequência, torna-se absolutamente possível e devida a intervenção do Poder Judiciário, sem a qual permaneceria desatendido o direito fundamental à saúde, conforme iterativa jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Sodalício:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.8.2017. FORNECIMENTO DE ALIMENTO ESPECIAL A CRIANÇA PORTADORA DE ALERGIA ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG. NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DO ALIMENTO PLEITEADO. INEXISTÊNCIA NA LISTA DO SUS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 1
. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. 2. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux, no sentido de que constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes.
3. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou a Turma Recursal de origem, quanto à necessidade de fornecimento do alimento especial pleiteado, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o disposto no art. 85, § 11, CPC, porquanto não houve fixação de verba honorária nas instâncias de origem.(ARE 1049831 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-253 DIVULG 07-11-2017 PUBLIC 08-11-2017)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. MEDICAMENTO NÃO CREDENCIADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). FORNECIMENTO. POSSIBILIDADE.NECESSIDADE DO FÁRMACO. COMPROVAÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. 1. Preliminar de desrespeito ao princípio da colegialidade afastada, porquanto o art. 557, caput, do Código de Processo Civil de 1973 autorizava o relator a julgar monocraticamente o recurso especial, nas hipóteses ali descritas, comando previsto agora no art. 932 do CPC/2015, c/c o art. 255, I, II e III, do RISTJ. 2. O Estado (as três esferas de Governo) tem o dever de assegurar a todos os cidadãos, indistintamente, os direitos à dignidade humana, à vida e à saúde, conforme inteligência dos arts. 1º, 5º, caput, 6º, 196 e 198, I, da Constituição da República. 3. A ausência de previsão do medicamento em protocolos clínicos de diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde não tem o condão de eximir os entes federados do dever imposto pela ordem constitucional, porquanto não se pode admitir que regras burocráticas, previstas em portarias ou normas de inferior hierarquia, prevaleçam sobre direitos fundamentais do cidadão. 4. Hipótese em que o Tribunal de origem evidenciou a necessidade e adequação do fármaco pleiteado para o tratamento da patologia da paciente, acentuando que o produto, apesar de não incorporado à lista do SUS, já se encontra registrado na ANVISA. 5. A inversão do julgado demandaria a análise do conjunto fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 6.
A intervenção do Judiciário na implementação de políticas públicas, notadamente para garantir a prestação de direitos sociais, como a saúde, não viola o princípio da separação de poderes
. 7. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no REsp 1553112/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 10/03/2017)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSULTAS COM MÉDICOS ORTOPEDISTAS E CIRURGIAS DE OMBRO, SE NECESSÁRIA, PARA OS PACIENTES QUE RESIDEM EM VILA VELHA-ES E SE ENCONTRAM EM LISTA DE ESPERA HÁ MAIS DE ANO. NECESSIDADE DE SE ASSEGURAR O DIREITO FUNDAMENTAL À SAPUDE. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1) Os entes públicos possuem o dever de fornecer gratuitamente o atendimento à saúde daqueles que necessitam e que não tem condições de custear o próprio tratamento. A responsabilidade dos entes públicos é solidária, havendo a exigência de atuação integrada do poder público como um todo, por meio de um Sistema Único de Saúde, para garantir a saúde do cidadão, do qual decorre o direito ao fornecimento de exames, consultas, tratamentos, medicamentos e cirurgias, consoante se observa do disposto no art. 196 da Constituição da República. 2)
Na hipótese, restou demonstrado que o agendamento e a realização de consultas ortopédicas e cirurgias de ombro no município de Vila Velha estão sendo feitas de maneira extremamente deficitária, visto que diversos pacientes chegam a esperar por mais aproximadamente 02 (dois) anos para serem atendidos, o que revela o descaso do Poder Público na implementação do direito à saúde. 3) Nesse contexto, no escopo de garantir a preservação do chamado mínimo existencial, não pode o Poder Judiciário se furtar diante de um quadro de tamanha gravidade, sendo-lhe lícito impor ao Poder Público a adoção das providências necessárias à recondução dos serviços públicos à situação de normalidade, sobretudo quando não notícia de que esteja em curso algum plano de reestruturação ou que pretenda o Estado adotar medidas emergenciais tendentes a solucionar os casos mais graves. 4) O Supremo tribunal Federal entende que, excepcionalmente, pode o Poder Judiciário determinar à Administração Pública a adoção de medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, de forma que isto não configura violação ao postulado da separação dos poderes.
[...] (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 35160132003, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/04/2018, Data da Publicação no Diário: 04/05/2018)

Conquanto não se olvide as dificuldades notórias de implementação e execução de políticas públicas, não há como admitir que existam mais de mil usuários na fila de consultas, enquanto são agendadas, em média, apenas 40 por mês.

Nesse contexto, a longa espera para agendamento de consulta médica especializada configura grave omissão estatal, violadora das normas constitucionais.

A mera alegação de que medidas vem sendo adotadas para minimizar o problema, sem a devida comprovação, não afasta a necessidade da tutela jurisdicional.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, com a devida vênia ao preclaro Relator,
adiro
ao
voto
divergente para
dar provimento ao apelo
e julgar procedente o pleito ministerial.

É como voto.

Voto Vista: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

VISTA

Peço vênia ao eminente Desembargador Relator para acompanhar a divergência inaugurada pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

A Constituição Federal estabelece uma série de direitos fundamentais, incluindo o direito à saúde (art. 196), o que impõe ao Estado o dever de garantir políticas que atendam a essas demandas. Quando o Executivo falha, o Judiciário pode ser acionado para garantir esses direitos.

No presente caso, a falta de implementação de políticas públicas essenciais permite a intervenção judicial para corrigir tal falha, garantindo a prestação de saúde adequada. Nas ações coletivas envolvendo saúde, como na hipótese
(agendamento e realização de consultas com médico nefrologista)
, o Judiciário atua como um moderador para promover uma solução que atenda o maior número de pessoas, buscando um equilíbrio entre garantir direitos fundamentais e respeitar a autonomia e a expertise dos demais Poderes.

Pelas razões expostas, peço vênia para acompanhar integralmente o voto da eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0031105-60.2019.8.08.0024

APELANTE
:
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(Violação ao princípio da dialeticidade recursal)

Como relatado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
suscitou, em suas contrarrazões, a preliminar de irregularidade formal da peça recursal ante a ausência de dialeticidade, uma vez que o recorrente não apresenta suficiente impugnação aos termos da sentença recorrida.

Quanto ao ponto, é cediço que
“e
ste Egrégio Tribunal de Justiça vem adotando posicionamento amainado em relação ao rigor com que a peça de inconformismo deve ser apreciada, tendo entendido que atende o requisito da regularidade formal e o princípio da dialeticidade recursal o recurso que, a despeito de vir construído em peça com nítida atecnia, torna possível a compreensão das razões pela qual pretende a reapreciação do ato impugnado”
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 048199000125, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/07/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020).

Em análise da peça recursal, observo que a mesma, de forma satisfatória, é apta a demonstrar a irresignação apresentada pela recorrente com relação aos termos da r. sentença combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório.

Assim, sendo desnecessários outros apontamentos,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0031105-60.2019.8.08.0024

APELANTE
:
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(Mérito)

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

em face da sentença proferida pela culta MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da “
a
ção
civil pública
”

ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

julgou improcedente o pleito autoral.

Em suas razões (fls. 107/112) o apelante aduz, em síntese, que os documentos carreados aos autos demonstram a omissão estatal, na medida em que a oferta de consultas especializadas em nefrologia é inferior à demanda, o que compromete o tratamento dos pacientes que delas necessitam e viola o direito fundamental à saúde. Pondera, neste aspecto, que o controle judicial de políticas públicas se mostra legítimo sempre que forem constatadas omissões inconstitucionais por parte da administração competente, não havendo violação ao princípio da separação dos poderes.

Infere-se dos autos que o Apelante ajuizou ação civil pública requerendo a imposição de obrigação de fazer ao Estado do Espírito Santo de agendamento e a realização de consultas com médico nefrologista para os todos os pacientes relacionados na Central de Regulação da Secretaria Municipal de Vitória, no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

Pleiteou também que o Apelado fosse compelido a adotar, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, todas as medidas administrativas que se fizessem necessárias para disponibilizar as referidas consultas pelo SUS no âmbito de todo o estado, em quantidade suficiente para atender todos os pacientes que dela estão necessitando e que vierem a necessitar.

Pois bem.

Sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o recurso extraordinário nº 592.581, cujo relator foi o Ministro Ricardo Lewandowski, reconheceu a repercussão geral e firmou o entendimento de que a intervenção do Poder Judiciário na avaliação do descumprimento, pelo Poder Executivo, de políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais previstos na Constituição Federal não fere o pacto federativo. Dessa forma, o tribunal pode determinar a adoção de medidas concretas para assegurar o cumprimento dos preceitos estabelecidos na Carta Magna.

No mesmo sentido, a Excelsa Suprema Corte consignou, de forma ainda mais ampla,
“a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Precedentes”
(RE 877607 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 10-03-2017 PUBLIC 13-03-2017).

Restou assentado contudo, em sede de repercussão geral (Tema 698), a tese vinculante de que
“a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado”
.

Portanto, essa intervenção do Poder Judiciário na esfera de outro Poder é uma medida extremamente excepcional, aplicável apenas em casos de grave violação dos comandos constitucionais que asseguram direitos fundamentais essenciais à sociedade, quando há uma omissão indevida do Poder Público na implementação das ações necessárias.

No presente caso, embora haja evidências de um
déficit
na oferta de consultas médicas com especialistas em nefrologia no Município de Vitória, não se pode afirmar que houve omissão por parte do Estado do Espírito Santo em adotar medidas possíveis para mitigar essa situação.

Os autos indicam que o problema não é exclusivo de Vitória, mas sim uma deficiência de âmbito estadual, resultante em grande parte das dificuldades enfrentadas pela Secretaria de Estado da Saúde para contratar médicos especialistas em nefrologia no Estado do Espírito Santo, devido à escassez desses profissionais no estado.

Como exemplo, vale destacar a informação fornecida pelo próprio Conselho Regional de Medicina do Estado do Espírito Santo, em resposta a uma consulta feita pela Procuradoria-Geral do Estado, de que “
encontram-se cadastrados 05 médicos especialistas em
nefrologia
, que atuam em todo o Estado
” (fl. 74).

Além disso, merece atenção a informação apresentada pelo Gerente de Assistência Ambulatorial Especializada da Secretaria de Estado da Saúde em uma nota informativa que detalha os esforços feitos pelo Estado do Espírito Santo para atender à demanda de pacientes na rede estadual e municipal de saúde. Tal como apontado na r. sentença, “
diante dos documentos acostados aos autos e no inquérito civil em apenso, vejo que o Estado requerido vem realizando diligências com o escopo de agilizar o agendamento da consulta médica em questão, sendo que vem ofertando mais de 200 atendimentos mensais e adotando credenciamentos em instituições privadas
”.

Essas informações afastam a alegação recursal de omissão estatal na busca de soluções para a demanda de consultas em nefrologia, demonstrando que não há justificativa para a intervenção drástica e excepcional do Poder Judiciário no direcionamento das políticas públicas.

Este e. Tribunal de Justiça já se manifestou pela impossibilidade de intervenção judicial nos casos em que demonstrada a adoção de medidas concretas pelo ente federativo dentro das possibilidades materiais disponíveis. Vejamos:

REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO CIVIL PÚBLICA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA MEDIDAS ATÉ ENTÃO ADOTADAS PELO PODER EXECUTIVO MINIMAMENTE SUFICIENTES REMESSA CONHECIDA PARA REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. 1. A atuação do Poder Judiciário para a efetivação de políticas públicas deve se cingir à garantia do chamado mínimo existencial, em situações em que se demonstre uma inaceitável ausência de atuação do poder público no caso concreto, capaz de violar a própria dignidade da pessoa humana, sob pena de se promover uma indevida incursão nas competências constitucionais atribuídas ao Poder Executivo. 2. No caso em apreço, as provas coligidas aos autos indicam a existência de uma razoável estrutura instalada e mantida pelo Poder Executivo Estadual para concretizar o direito fundamental à saúde (CF, art. 6º) dos munícipes da região sul do Estado que precisam de consultas na área de neurologia. 3. Os dados colacionados reiteram a existência imperfeita, mas aceitável de um programa desenvolvido pela Secretaria de Estado da Saúde para atender os cidadãos que necessitam de consultas na especialidade de neurologia, sendo incabível no atual estágio das ações públicas a drástica intervenção do Poder Judiciário para o fim de redirecionar as políticas públicas.
4. Não verificada a omissão do ente público no atendimento de pacientes usuários da rede pública de saúde, não cumpre ao Poder Judiciário intervir de forma desarrazoada, sob pena de violação à Tripartição dos Poderes (CRFB/88, art. 2º). 5. Remessa conhecida para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos exordiais. 6. Voto vencido: compreendeu que está devidamente comprovada a omissão estatal na prestação de serviço de saúde eletivo, referente à especialidade de neurologia que atende a microrregião sul do Estado, posto que a lista de demanda reprimida evidencia um quantitativo expressivo de pacientes aguardando agendamento de consultas, tanto de neurologia pediátrica, quanto em neurologia de adulto, inclusive idosos, por prazo que extrapola o razoável. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 011140015386, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 18/02/2021)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTO – VISTA

(Técnica de Julgamento – art. 30, RITJES c/c art. 942, CPC)

Com a devida vênia à divergência, acompanho o eminente Relator.

É como voto.